Tribunal: STF
Processo: Rcl 67332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à ausência de documentação comprobatória de inscrição do trabalhador no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício – demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.